Tribunal: TCU
Processo: 017.956/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9028/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considera legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Peryson Bruno Macario Ribeiro e considerar prejudicada por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.956/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Margarida Andrade dos Santos (XXX.486.490-XX); Ana Maria Leal da Silva (XXX.042.374-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.332.404-XX); Carlos Andson Paiva Marinho (XXX.680.964-XX); Diego Vasconcelos Luna (XXX.759.934-XX); Grecy Kelly Moura Alves da Silva (XXX.939.694-XX); Igor Clarindo da Silva (XXX.494.324-XX); Milena Santos Ferreira (XXX.226.964-XX); Peryson Bruno Macario Ribeiro (XXX.414.234-XX); Rubiana Ferreira da Silva (XXX.752.724-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.